Tribunal: TJDFT
Processo: 0747716-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747716-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDIROCHAS - SINDIC. DA IND. DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO EST. DO ESP. SANTO AGRAVADO: ASSOCIACAO DAS INDUSTRIAS DE MARMORES E GRANITOS DE RORAIMA - AIMAGRAN-RR, SINDICATO DA IND DE MARM GRAN E SIMILARES DO EST DA BA, SINDICATO DA IND DE MARMORES E GRANITOS DO EST DO PR, SINDICATO DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS DO ESTADO DA PARAÍBA-SINDRO/PB, ABIROCHAS ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS D E C I S Ã O Nada a prover. Pedido de reconsideração não possui previsão no Ordenamento Jurídico. Demais, este Relator, em nome do aprimoramento da Jurisdição, já prestou esclarecimentos anteriormente, aos próprios peticionantes. O processo tem de ir ao Colegiado para resolver as questões, em definitivo. Com a devida conclusão dos trâmites, levarei, de imediato, ao julgamento telepresencial. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator